Tribunal: STF
Processo: ARE 1419899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF.



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados nas razões recursais anteriores.



    3. Recurso que se limitando a desenvolver argumento não abordado como fundamento no acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Súmula 284 do STF 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.